Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719854-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILLEN BOUWMAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, inépcia da inicial, distribuição do ônus da prova e termo inicial dos juros de mora. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não analisada pela instância anterior, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.1. No caso, o Juízo de origem não analisou o argumento relativo ao procedimento a ser adotado na liquidação de sentença. 3. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade. 4.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 4.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível o chamamento ao processo, porquanto entende que o BACEN e a União deveriam figurar como partes passivas ad causam, a fim de formar litisconsórcio passivo necessário; e b) artigo 509, inciso II, do CPC, ao argumento de que a liquidação provisória da sentença deveria ter sido realizada pelo procedimento comum. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA OAB-MS 15.713 e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB-MS 15.388 (ID 42817525). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 130 e 132, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes federados integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido: AREsp 2.245.211, Ministro Raul Araújo, DJe 3/1/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “no tocante ao tema relativo ao procedimento adotado para a liquidação de sentença e análise dos ‘fatos novos’, o recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID 36652325, tendo em vista a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a matéria” (ID 41914199). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome dos patronos LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA OAB-MS 15.713 e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB-MS 15.388 (ID 42817525). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027